Tribunal: STF
Processo: ARE 934762
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. IRRESIGNAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1. A falta de identidade das circunstâncias que assemelhem os casos confrontados enseja o não conhecimento dos embargos de divergência, por se tratar de recurso manifestamente incabível. 



    2. In casu, a interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência, como mero expediente protelatório, desvirtua o sentido do princípio constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, cabendo a aplicação da multa prevista pelo artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa.



    3. Estando evidente o abuso do direito de recorrer, o que se verifica com a interposição de recursos protelatórios, impõe-se pôr termo ao processo, com a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.